Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE NA HIPÓTESE. NARRATIVA DOS FATOS. CONFIRMAÇÃO INDIRETAMENTE OBTIDA DO PRÓPRIO CONSUMIDOR.

1. Na hipótese em que os fatos narrados evidenciam adesão a contratação de empréstimo, ainda que se note que o consumidor foi induzido por terceiro com falsa promessa de vantagem financeira, não há como declarar nulo o negócio jurídico firmado com a instituição bancária, com base no equivocado fundamento de que não existiu manifestação de vontade.

2. No episódio, o consumidor: 1) reconhece ter assinado contrato com campos não preenchidos, 2) junta aos autos diálogos em que negocia com terceiros a intervenção na conclusão do empréstimo perante a instituição financeira, 3) confirma ter concedido autorização diretamente ao Banco, por meio de ligação telefônica, 4) reconhece o depósito do valor contratado em sua conta bancária, 5) afirma ter repassado o valor ao terceiro intermediador do contrato.

3. O conjunto de informações trazido aos autos pelo próprio consumidor pode afastar a necessidade de perícia grafotécnica, para se concluir que o contrato assinado com cláusulas em branco foi preenchido de forma diversa da prometida pelo intermediador.

4. As instituições financeiras devem responder por eventuais falhas na prestação do serviço ao deixar de observar a lisura de terceiros intervenientes (S. 479/STJ). Todavia, a fraude praticada por terceiro não enseja, necessariamente, a nulidade do contrato firmado com o banco credor.

5. Recurso da autora não conhecido. Recurso do BANCO DAYCOVAL S/A conhecido e provido.